Tribunal: TJMT
Processo: 1000898-32.2023.8.11.0026
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000898-32.2023.8.11.0026
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO - MT
RECORRENTE: GERALDO RODRIGUES DA COSTA
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 15/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – JUNTADA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA ASSINADA A PRÓPRIO PUNHO – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - ASSINATURAS DIVERGENTES – RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE OFÍCIO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – RECURSO PREJUDICADO.
1. Havendo divergência entre a assinatura constante no documento apresentado como meio de prova da relação jurídica entre os litigantes e os documentos pessoais apresentados pela parte Autora, torna-se imprescindível a realização de perícia, com consequente extinção do processo sem resolução de mérito, pelo reconhecimento da complexidade da causa.
2. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000898-32.2023.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GERALDO RODRIGUES DA COSTA - CPF: 377.901.611-72 (RECORRENTE), HELTON GEORGE RAMOS - CPF: 283.321.018-32 (ADVOGADO), MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES - CPF: 045.691.031-03 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024